Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO QUE NÃO OBSERVOU EDITAL QUANTO À FOLHA DE TEXTO DA REDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Não há direito líquido e certo quando as provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança não bastam à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante.

II. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.

III. Agravo Interno desprovido.